Tribunal: TJDFT
Processo: 0712675-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712675-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA AGRAVADO: ANTONIO GOUVEIA DE ALMEIDA CASTRO, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Intimem-se os agravantes para que, no prazo de cinco dias, comprovem o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, ou, no mesmo prazo, promovam o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator